Tribunal: TJDFT
Processo: 0717901-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717901-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE IGOR DA COSTA SANTOS AGRAVADO: ERASMO PINTO GUIMARAES JUNIOR D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ANDRÉ IGOR DA COSTA SANTOS contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (proc. no 0709106-72.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora sobre o veículo TOYOTA/FIELDER, Placa DSC 5912, Ano-modelo 2006/2006, por entender que a questão relativa à propriedade do bem móvel encontra-se pendente de análise meritória nos autos dos embargos de terceiro (proc. no 0702141-55.2023.8.07.0007), no qual consta como embargante o agravado. Em suas razões recursais (ID no 46555261), o agravante, em síntese, defende que o executado/agravado (ERASMO PINTO GUIMARÃES JÚNIOR) confessou na peça de ingresso dos embargos de terceiro (proc. no 0702141-55.2023.8.07.0007) ser o legítimo proprietário do veículo TOYOTA/FIELDER, Placa DSC 5912, Ano-modelo 2006/2006, juntando, para tanto, o DUT em seu nome. Diante de tal fato, uma vez comprovada a propriedade do agravado/executado sobre o veículo, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, bem como a fim de resguardas seu direito à satisfação do crédito perseguido, requer, liminarmente, o bloqueio do veículo para fins de transferência. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para, confirmando a liminar, deferir a penhora sobre veículo descrito na exordial recursal. Preparo regular (ID no 46555263). É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos; pois restou demonstrada, ao menos, a probabilidade de parcial provimento do recurso manejado. Senão vejamos: Compulsando os autos dos embargos de terceiro (proc. no 0702141-55.2023.8.07.0007) movido pelo embargante (ERASMO PINTO GUIMARÃES JÚNIOR), ora agravado/executado, verifico que o recorrido defende a propriedade do veículo, objeto da presente discussão, TOYOTA/FIELDER, Placa DSC 5912, Ano-modelo 2006/2006, penhorado nos autos da execução extrajudicial (proc. no 0019802-35.2016.8.07.0007) movida pelo COLÉGIO IDEAL LTDA. – EPP (embargado) contra SIMONE DE OLIVEIRA SALIBA REBOUÇAS. Na exordial da ação dos embargos de terceiros (proc. no 0702141-55.2023.8.07.0007), o embargante ERASMO PINTO GUIMARÃES JÚNIOR (agravado nestes autos) defendeu, no Juízo competente, que: “[...] fora determinada em 05 de dezembro 2017 a restrição do veículo Toyota/Fielder, 2006/2006, Placa DSC-5912, o qual foi adquirido pelo Autor através de uma negociação com a Sra. ex-proprietária Simone de Oliveira Saliba Rebouças. Percebe-se que, com o documento supramencionado (DUT), que a negociação do veículo ocorreu em data anterior ao da restrição e diante disto, tem-se que o bem foi adquirido de boa-fé e, deste modo, está protegido pela legislação e não deve ficar constrito no processo e referência. [...]” (ID no 148814559 dos embargos de terceiro no 0702141-55.2023.8.07.0007) Diante das alegações de fato e de direito, comprovadas, de plano, com os documentos que acompanharam aquela petição inicial, em especial do documento único de transferência (DUT), o d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, em juízo de cognição sumária, determinou a liberação do multicitado veículo do depósito do DETRAN/DF com sua entrega sua entrega ao agravado. Confira-se: “[...] Em juízo de cognição sumária, depreende-se dos documentos que acompanham a petição inicial, especialmente da digitalização do documento de autorização para transferência de propriedade do veículo (ID 148814567), que o automóvel Toyota/Fielder, placa DSC5912, foi adquirido pelo embargante no dia 10/10/2017, e a inserção do gravame ocorreu em 05/12/2017. A propriedade do bem móvel, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, transfere-se por mera tradição, e o posterior registro do negócio jurídico no órgão competente (em se tratando de veículos automotores), é formalidade estranha ao ato de alienação em si, que sujeita o adquirente, no caso do desatendimento ao prazo estabelecido (CTB, art. 134), apenas a sanções administrativas, se eventualmente cabíveis. Portanto, há prova inicial da aquisição do veículo antes da constrição judicial, o que é suficiente para suspender os atos de expropriatórios e manter o embargante na posse, conforme predica o art. 678 do CPC. Posto isso, recebo os embargos e, com fundamento no art. 678 do CPC, determino a liberação do veículo do depósito do Detran/DF e sua consequente entrega ao embargante, mantendo-o na posse do veículo Toyota/Fielder, placa DSC5912. Altere-se no sistema Renajud, a restrição de circulação para transferência do bem. Certifique-se. [...]” (ID no 154204144 dos embargos) Embora louvável a precaução do d. Juízo de origem, diante da precariedade da decisão que determinou a entrega e manutenção na posse do veículo TOYOTA/FIELDER, Placa DSC 5912, Ano-modelo 2006/2006, em favor do embargante/agravado, verifica-se, naqueles autos dos embargos de terceiro (proc. no 0702141-55.2023.8.07.0007), que o embargado (COLÉGIO IDEAL LTDA. – EPP), uma vez citado, não resistiu à pretensão do embargante, desistindo da constrição outrora efetivada. Vide petição de ID no 157016888 (dos embargos de terceiro). Assim, sem exercer uma análise exauriente sobre o caso, presentes os requisitos exigidos no art. 300, caput, do CPC, mostra-se prudente deferir o efeito suspensivo ativo requerido nos autos, consistente em determinar a restrição, via sistema RENAJUD, de transferência do veículo TOYOTA/FIELDER, Placa DSC 5912, Ano-modelo 2006/2006; pois, muito embora, o d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga tenha determinado, por mais de uma vez, a alteração da restrição de circulação para transferência do bem – vide ID's no 154204144 e 156849337 (dos embargos), não há notícia naqueles autos dos embargos de terceiro (proc. 0702141-55.2023.8.07.0007) do cumprimento da referida determinação judicial. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 c/c art. 1.019, I, bem como da reversibilidade de medida pleiteada, DEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido para determinar, via sistema RENAJUD, a restrição de transferência do veículo TOYOTA/FIELDER, Placa DSC 5912, Ano-modelo 2006/2006. Comunique-se, imediatamente, ao d. juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator